Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme Termo de Sessão de Mediação (ID 29496075), as partes celebraram acordo. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Nessa circunstância, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 29496075), para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e, em consequência, JULGO PREJUDICADOS os recursos de apelação. Feitas as anotações necessárias e considerando a dispensa de publicação e de intimação, retornem os autos ao Juízo de origem. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora